Tribunal: STF
Processo: ARE 1279060
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2º, II, DA LEI 8.137/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLENÁRIO. ADCs 43, 44 E 54. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90, POR DOZE VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE ICMS. RECURSO DEFENSIVO.
    DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA IN CONCRETO EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS ANTES DA ALTERAÇÃO REALIZADA PELA LEI 12.234/2010. LAPSO ENTRE A CONSUMAÇÃO DOS CRIMES E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ULTRAPASSADO, AINDA QUE DESCONTADOS OS PERÍODOS EM QUE SEU TRANSCURSO FICOU SUSPENSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A QUATRO DELITOS QUE SE IMPÕE.
    PRELIMINAR. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL ANTE O NÃO EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCINDIBILIDADE. DELITO DE NATUREZA FORMAL, QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA VINCULANTE N. 24 QUE NÃO SE APLICA AO CASO. PREFACIAL RECHAÇADA.
    […]
    PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS CERTIDÕES DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, DECLARAÇÕES DE INFORMAÇÕES DO ICMS E MOVIMENTO ECONÔMICO, CONTRATO SOCIAL E CONFISSÃO JUDICIAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE TRIBUTO. AFASTAMENTO. CRIME DE NATUREZA FORMAL, QUE SE CONSUMA COM A OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. INDEPENDENTEMENTE DE EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO. IMPUTAÇÃO DA AUTORIA A OUTREM CALCADA NA ALEGAÇÃO DE QUE A ESCRITURAÇÃO FISCAL DA EMPRESA CABIA AO CONTADOR. INVIABILIDADE CONTRATO SOCIAL QUE ATRIBUI EXCLUSIVAMENTE AO APELANTE A ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA À ÉPOCA DAS OMISSÕES NO RECOLHIMENTO. DOMÍNIO DO FATO. ATOS DE GESTÃO DA EMPRESA. INCLUSIVE DE FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, QUE LHE COMPETIAM.
    AVENTADA AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. DELITO COM DOLO GENÉRICO, QUE DISPENSA A INTENÇÃO DE FRAUDAR O FISCO. ADEMAIS, CRIME QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. DECLARAÇÕES RELATIVAS AO ICMS QUE SÃO PRESTADAS PELA PRÓPRIA SOCIEDADE EMPRESARIAL.
    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA EM RAZÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. IMPOSTO INDIRETO, CUJA CARGA ECONÔMICA RECAI SOBRE O CONSUMIDOR FINAL. EMPRESA ADMINSITRADA PELO APELANTE QUE DETINHA APENAS A OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO E REPASSE DAS VERBAS AOS COFRES PÚBLICOS.
    DOSIMETRIA. REQUERIDA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO ADOTADO PELO STJ E POR ESTA CORTE. AUMENTO DE 2/3 ESCORREITO, MESMO COM O ORA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REMANESCÊNCIA DE OITO DELITOS.
    PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DE VALOR ACIMA DO MÍNIMO PREVISTO NO § 1º DO ART. 45 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA PENA SUBSTITUTIVA PARA 1 SALÁRIO MÍNIMO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 
    […]
    EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 0000515-81.2010.8.24.0048).
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A QUATRO DELITOS”. (Doc. 10, p. 1-3)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 14, p. 1)
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. (Doc. 32) 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF. Asseverou ainda que a matéria apresenta índole infraconstitucional. (Doc. 36)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de eventual ofensa ao princípio da presunção da inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal). Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Crime de tortura. Condenação. Pedido de desclassificação para delitos de lesão corporal e abuso de autoridade. 3. Pleito que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 877.843-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/5/2015)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV E LVII, DA LEI MAIOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.096.320-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018, grifei)
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS XLVI, LIV, LV, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
    1. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    2. Recorrente condenado pela prática do delito previsto no artigo 168 do Código Penal. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 
    3. O recurso não apontou outro dispositivo de lei federal ou constitucional para ensejar a interposição de Extraordinário, a teor do disposto na Súmula 282 (é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.049.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Noutro giro, ressalvado posicionamento individual em sentido diverso, verifico que o acórdão recorrido diverge da nova orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, proferido na data de 7/11/2019. 
    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, §2º, do RISTF, para determinar que o Tribunal a quo, observando o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, aguarde o trânsito em julgado para o início de cumprimento da pena. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente